Tribunal: TJES
Processo: 5007207-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007207-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAPHAEL GOMES CAMPO DALL ORTO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por consumidor em face de decisão da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada contra BANCO DO BRASIL S.A. e VEMCARD PARTICIPAÇÕES S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à limitação dos descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento, é possível limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos do consumidor ao patamar de 30%, a fim de assegurar o mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) altera o Código de Defesa do Consumidor e tem como objetivo proteger o mínimo existencial do consumidor de boa-fé, conceituando superendividamento no art. 54-A, § 1º, do CDC.

O desconto de aproximadamente 46% da renda líquida do agravante compromete de forma excessiva sua subsistência e a de sua família, configurando violação à dignidade da pessoa humana e aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao mínimo existencial.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reconhecido que a limitação dos descontos a 30% da renda líquida do consumidor endividado é medida razoável, ainda que implique relativização do princípio do pacta sunt servanda, a fim de assegurar a subsistência digna.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É possível limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos do consumidor superendividado ao percentual de 30%, de forma a resguardar o mínimo existencial.

O princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado quando os descontos excessivos inviabilizam a subsistência digna do devedor e de sua família.

A concessão da tutela de urgência em casos de superendividamento justifica-se quando comprovado que o comprometimento da renda ultrapassa patamar razoável e ameaça o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 54-A, § 1º; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5018606-55.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 07.04.2025; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5009794-58.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 02.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007207-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
RAPHAEL GOMES CAMPO DALL ORTO

AGRAVADOS:
BANCO DO BRASIL S.A E VEMCARD PARTICIPAÇÕES S.A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Raphael Gomes Campo Dall Orto
em face da Decisão (id 67217468) proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL SA
e
VEMCARD PARTICIPACOES S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à limitação dos descontos em sua folha de pagamento ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos.

A concessão da tutela de urgência, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso em apreço, a probabilidade do direito do Agravante encontra sólido amparo na Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, que alterou o Código de Defesa do Consumidor com o objetivo de garantir o mínimo existencial ao devedor de boa-fé.

O artigo 54-A, § 1º, do CDC, define o superendividamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial".

O Agravante demonstrou que os descontos em seus rendimentos alcançam aproximadamente 46% (quarenta e seis por cento) de sua renda líquida , percentual que,
prima facie
, se revela excessivo e apto a comprometer sua subsistência digna e a de sua família, situação que a nova legislação visa coibir.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente, uma vez que a manutenção dos descontos em patamar tão elevado priva o Agravante de recursos essenciais para arcar com despesas básicas, como alimentação, moradia e saúde, configurando um dano de difícil reparação que se protrai no tempo.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor é medida razoável para assegurar o mínimo existencial, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
em prol da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, colaciono precedentes, inclusive desta Relatoria:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO.
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DA RENDA LÍQUIDA.
POSSIBILIDADE. [...]
A jurisprudência reconhece que a limitação dos descontos a 30% da renda líquida do consumidor superendividado é razoável e visa assegurar sua subsistência, em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial
. O princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado quando os descontos excessivos inviabilizam a subsistência do consumidor, sendo admissível a aplicação da Lei do Superendividamento para reorganizar os débitos de forma sustentável. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5018606-55.2024.8.08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data:
07/Apr/2025
).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. COMPROMETIMENTO DE SUBSISTÊNCIA.
RAZOÁVEL LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA RENDA
. [...] 2.
A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a limitação dos descontos sobre vencimentos líquidos ao percentual de 30% (trinta por cento) revela-se razoável.
[...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009794-58.2023.8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 02/Feb/2024).

Desta forma, presentes os requisitos legais, a reforma da decisão de primeiro grau é medida que se impõe, a fim de garantir ao Agravante a proteção legal conferida aos consumidores em situação de superendividamento.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
dou provimento
para o fim de,
confirmando
a tutela de urgência recursal anteriormente deferida, determinar que os Agravados,
BANCO DO BRASIL SA
e
VEMCARD PARTICIPACOES S.A.
, limitem os descontos efetuados na conta corrente e/ou folha de pagamento do Agravante,
RAPHAEL GOMES CAMPO DALL ORTO
, referentes aos contratos de empréstimo objeto da lide, ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos mensais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez